Tribunal: TCU
Processo: 019.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0316/10, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666336, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC-2010. (no da TCE no sistema: 7/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de Joaquim Nogueira Neto, prefeito do Município de Dom Eliseu/PA durante o período de 2009 a 2016, e da empresa CJV Construções e Comércio Ltda. - ME, em razão de não- comprovação do regular emprego dos recursos federais repassados pelo Termo de Compromisso TC/PAC 316/2010, firmado entre a Funasa e a referida municipalidade, cujo objeto é a execução de sistema de abastecimento de água, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2010); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Joaquim Nogueira Neto e a empresa CJV Construções e Comércio Ltda. - ME, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Joaquim Nogueira Neto e da empresa CJV Construções e Comércio Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das quantias Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1 Débito de responsabilidade exclusiva de Joaquim Nogueira Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/3/2011 619.810,39 Débito 15/2/2012 464.857,79 Débito 24/8/2012 464.857,79 Débito 30/3/2012 31.309,90 Crédito 30/3/2012 22.136,08 Crédito 28/8/2012 450.000,00 Crédito 26/10/2012 18.104,12 Crédito 26/10/2012 9.486,90 Crédito 9.2.2 Débito de responsabilidade solidária de Joaquim Nogueira Neto e da empresa CJV Construções e Comércio Ltda. - ME: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2012 31.309,90 30/3/2012 22.136,08 28/8/2012 450.000,00 26/10/2012 18.104,12 26/10/2012 9.486,90 9.3. aplicar a de Joaquim Nogueira Neto e à empresa CJV Construções e Comércio Ltda. - ME multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Joaquim Nogueira Neto 1.000.000,00 CJV Construções e Comércio Ltda. - ME 500.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.